Tribunal: TJDFT
Processo: 0751265-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIMENTO. MICROEMPRESA. LEI COMPLEMENTAR 123/2006. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Nos termos do disposto no artigo 8o, § 1o, inciso II, da Lei no 9.099/95, somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123/2006.
2. O art. 3o da Lei Complementar no 123/2006, estabelece que se consideram microempresa ou empresa de pequeno porte, a sociedade devidamente registrada no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, desde que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 para microempresas ou superior a este valor e inferior a R$ 4.800.000,00 para empresa de pequeno porte. Além disso, deverão ser observadas as restrições contidas no § 4o do mesmo dispositivo legal, o qual exclui determinadas empresas do tratamento diferenciado prevista na respectiva lei complementar.
3. No caso, não há prova do enquadramento da recorrida como microempresa, porquanto não foi acostado aos autos documento que demonstrasse o faturamento da empresa dentro do limite estabelecido no art. 3o da Lei Complementar n. 123/2006. O comprovante de inscrição de de situação cadastral anexado aos autos não é suficiente para comprovar a sua condição de microempresa e a consequente legitimidade para figurar no polo ativo da demanda. Demais, a recorrente comprovou que a empresa recorrida não é optante do simples nacional.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguir o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art.8o, §1o, II, da Lei 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios (artigo 55, da Lei Federal n° 9.099/95).